Tribunal: STF
Processo: ARE 1435845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO PARCIAL - EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULO - Revogação do benefício fiscal pela Lei Estadual nº 17.293/20 - Necessidade de observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, para realizar a cobrança do tributo para o exercício de 2021 - Ocorrência, em face da alteração do fato gerador introduzida pelo art. 6º da Lei nº 17.302/20 - Sentença reformada. CONFERE-SE PROVIMENTO AO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º, e 150, incisos III, alíneas "a", "b" e "c", e inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que, para o caso específico das locadoras de veículos, sobreveio a edição de norma (Lei nº 17.302/20, art. 6º) que alterou o momento do fato gerador do IPVA. Estabelece citado artigo:



    Art. 6º - O fato gerador do imposto de que trata a alínea “a” do inciso X do artigo 3° da Lei n° 13.296, de 23 de dezembro de 2008, no exercício de 2021, ocorrerá no 91° (nonagésimo primeiro) dia contado da data de publicação desta lei. 



    Pontue-se, por oportuno, que a Constituição Federal atribuiu à União, no âmbito da legislação concorrente, estabelecer normas gerais tributárias (art. 24, inciso I, parágrafo 1º), sem excluir a competência suplementar dos Estados (parágrafo 2º), e, além disso, dispôs no parágrafo 3º que, "inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades".



    Nessa linha, conclui-se que o art. 6º da Lei nº 17.302/20, alterando o momento do fato gerador do IPVA, encontra respaldo constitucional.



    Portanto, não há se falar em ofensa ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal, em face da alteração do fato gerador introduzida pelo art. 6º da Lei nº 17.302/20, acima transcrito.



    Deve-se, portanto, reconhecer a legalidade do ato de revogação do benefício e TODOS os veículos pagarão o imposto sem redução a partir de 13.03.21. Aqueles adquiridos nesse ano e até referida data ainda gozarão do desconto.



    De rigor, portanto, a reforma da sentença para denegar a segurança.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente